Tribunal: TJDFT
Processo: 0045735-32.2006.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045735-32.2006.8.07.0016 RECORRENTE: AMILKA DE SOUSA TEMOTEO RODRIGUES, CLEVERTON PEREIRA DO NASCIMENTO, EDIVALDO JOSE DA PAIXAO RODRIGUES, JOSE PEREIRA VALVERDE, ODETE NUNES DA SILVA VALVERDE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANGELITA TERESINHA WEIDE PEREIRA, FRANCISCO JOAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOAO AMARO DE LIMA NETO, JOSE PEREIRA DE ABREU, MARCIA SOUZA DOURADO, RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA, ROMUALDO RAIMUNDO DOURADO NETO, SIRLENE LOURENCO GOMES TEMOTEO, VANY DE SOUSA SANTOS, JACINTA PEREIRA SOARES, ELISANGELA SOARES DA COSTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REIVINDICATÓRIA. RECURSO DESERTO. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 125, I DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EVICÇÃO. ART. 457 DO CC. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A denunciação à lide do alienante imediato é admissível nos casos de provável evicção, nos termos do art. 125, I do CPC, motivo pelo qual pode figurar no polo passivo da ação. 4. O indeferimento de provas inúteis não gera cerceamento de defesa quando o feito encontrar-se amplamente instruído, com provas suficientes para a apreciação do objeto da demanda. 5. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe a parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação tem a finalidade de restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. 6. A ocupação desordenada do solo urbano não é a medida adequada para a conformação do direito fundamental de moradia. O problema de falta de moradia no Distrito Federal não será resolvido por meio das invasões. A solução passa, necessariamente, pelo desenvolvimento e planejamento de programas de política pública habitacional pelos órgãos governamentais competentes. 7. O parcelamento irregular do solo em área pública urbana desvirtua a função social a que foi destinada a área, qualificando o uso da propriedade como anti-social em razão da completa desarmonia com o ordenamento territorial. O direito individual à moradia de alguns não pode sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 8. Nem todas as ações tomadas com base em determinado direito encontram amparo no seu âmbito de proteção. A invasão de área pública e o parcelamento irregular do solo transbordam a proteção dada ao direito fundamental invocado, que não pode servir para acobertar conduta contrária ao ordenamento jurídico. 9. A proteção à propriedade, ao meio ambiente equilibrado e ao interesse público somente pode ser feita com a retirada dos invasores, momento em que o Poder Público poderá dar a destinação adequada à área reivindicada. É numa dimensão coletiva que o bem irá cumprir a sua função social e não na perspectiva de servir de moradia apenas para alguns. 10. Àquele que ocupa área que sabe ser pública não pode ser considerado possuidor, muito menos de boa-fé, motivo pelo qual a indenização pelas benfeitorias não pode ser reconhecida. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 11. A cessão de direitos de área pública abrange somente a mera detenção do imóvel, cuja regularização depende da atuação do Poder Público. Por esse motivo, o comprador não pode demandar pela evicção quando sabia que o imóvel era irregular e pertencia à pessoa diversa do vendedor, conforme dispõe o art. 457 do CC. 12. Recurso dos primeiros apelantes não conhecido. Demais recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos do segundo e do terceiro grupo de apelantes desprovidos. Recurso do quarto grupo de apelantes parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, defendendo a ocorrência de persa do interesse processual da Terracap, porquanto a área objeto da lide estaria em processo de regularização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024